Tribunal: TJES
Processo: 5000134-11.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-11.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
RECORRIDO: KELVIS DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por KELVIS DE ARAUJO em face de COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO,

em que a parte autora alega ter suportado saques em sua conta bancária não autorizados nem por ela realizados.

Sobreveio sentença em ID. 14354994, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de e R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de restituição, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir de cada transferência realizada;

2- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Considerando a relação de consumo existente entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), competia à instituição financeira comprovar a validade das transações impugnadas pela parte autora ou a sua ausência de responsabilidade, consoante o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, restou evidenciado que a parte recorrida (autor) foi vítima de golpes praticados por terceiros, realizando operações bancárias fraudulenta, sem a ciência ou consentimento do titular. Tal circunstância configura fortuito interno, a ensejar a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A COMUNICAÇÃO DO EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, circunstância não verificada no caso concreto, no qual houve saques e contratações realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever de gerenciamento seguro dos dados configurada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018)

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

A instituição financeira destinatária tem o dever de adotar medidas preventivas e de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor. Isso inclui a fiscalização rigorosa e diligente dos dados fornecidos no momento da abertura de contas bancárias, bem como o monitoramento efetivo das operações realizadas via Pix, ou saque, o que não foi efetivado pela recorrente.

Diante do exposto, evidencia-se a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, que não adotou todas as cautelas necessárias à segurança do negócio jurídico. Assim, não há como se imputar culpa exclusiva ao consumidor ou afastar a responsabilidade da instituição bancária. Destarte, mostra-se irretocável a sentença no ponto em que reconheceu o dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente subtraídos.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)